Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-37.2020.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZENILDA ROSA DOS SANTOS - CPF: 044.829.911-98 (RECORRENTE), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0057-21 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA ADIMPLIDA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ILEGÍVEL.

ART. 4.o DA LEI 9.800/99.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 127,58, vencimento em 07/12/2019, por dívida que alega já ter sido adimplida.

2. Com efeito, não restou adequadamente comprovado, mediante prova segura e cabal, o suposto pagamento da parcela, objeto de negativação, ônus que competia à Recorrente, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

3. Na espécie, verifica-se que os comprovantes de pagamento acostados aos autos encontram-se totalmente ilegíveis, fato este que impede a verificação das informações neles contidas.

4. Como cediço, é ônus da Autora/Recorrida comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante à distribuição da carga probatória, prevista no art. 373, I, do Código de Processo Civil, bem como compete a ela acostar aos autos cópia legível do comprovante de pagamento da dívida em análise, consoante disposição do art. 4.o da Lei 9.800/99.

5. Desta forma, não se desincumbindo a Recorrida de colacionar aos autos o comprovante de pagamento legível da parcela que ensejou a negativação em análise, a improcedência dos pedidos formulados na exordial é medida impositiva.

6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida ZENILDA ROSA DOS SANTOS postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de dívida, em razão da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega já ter sido adimplida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada EB Comércio de Eletrodoméstico LTDA, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a Recorrente BANCO LOSANGO nas razões recursais, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões,
a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto. Ainda que invertido o ônus da prova, compete a Autora/Recorrida comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim sendo, embora a Recorrida tenha sustentado na inicial o adimplemento da parcela que ensejou a negativação do seu nome nas entidades de proteção ao crédito – parcela n.o 12/12 – vencimento 07/12/2019 -, não carreou aos autos o comprovante de pagamento legível.

Nesse contexto, afirmando a empresa Recorrente a ausência de pagamento da parcela que motivou a inserção do nome da Recorrida no cadastro desabonador, competia a consumidora comprovar o pagamento.

Aliás, competia à Recorrida se diligenciar do seu encargo legal e acostar aos autos cópia legível do comprovante de pagamento da dívida em análise, consoante disposição do art. 4.o da Lei 9.800/99.

O comprovante de pagamento acostado na inicial não permite a realização da conferência de qualquer dado registrado no boleto de pagamento.

Ausente, portanto, um dos elementos inerentes à responsabilidade civil
– ato ilícito -
ante a falta de comprovação pela Recorrida de que teve seu nome mantido indevidamente no cadastro de inadimplentes.

Destarte, não fez a Recorrida prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO LOSANGO S/A - BANCO MULTIPLO
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator